Tribunal: TJMT
Processo: 1002904-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002904-90.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), MACIEL SANTOS NASCIMENTO - CPF: 038.313.173-13 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII - CNPJ: 40.677.194/0001-89 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – TESE RECURSAL FUNDADA NA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO CARACTERIZADOS – OMISSÕES SUPRIDAS – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Atese recursal aventada pelo agravante, ora embargado, tratava especificamente da falta de comprovação da mora do devedor, o que, sem constituir inovação alguma e de forma bastante compreensível, acabou revisto em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITAS AUTO VIII,
contra o Acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MACIEL SANTOS NASCIMENTO
e, assim, cassou a decisão de base que havia deferido a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária firmado entre as partes.

O embargante fala em omissão, uma vez que o Acórdão embargado não se pronunciou acerca das preliminares de supressão de instância e de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitadas pelo então agravado em suas contrarrazões.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, assiste razão ao embargante, porém, não a ponto de alterar o decidido, pois, a tese recursal aventada pelo agravante, ora embargado, tratava especificamente da falta de comprovação da mora do devedor, o que, sem constituir inovação alguma e de forma bastante compreensível, acabou revisto em grau recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, apenas para suprir as omissões apontadas, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023